Tribunal: TJPA
Processo: 0000287-40.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000287-40.2015.8.14.0076

PROCURADOR: ABRAO JORGE DAMOUS FILHO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: OLGA BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL, PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. SUPRESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REESTABELECIMENTO DA PENSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA PESSOA DO GESTOR. MANUTENÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de inépcia da inicial. Pela simples leitura da peça inicial, bem como da preliminar suscitada na apelação, verifica-se que o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 §1° do CPC/15, que dispõe sobre a inépcia da inicial. Além disso, o pedido é juridicamente impossível deixou de ser uma das condições da ação, após o advento no CPC/15, já vigente no momento do ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.

II. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o reestabelecimento da pensão por morte da sra. Eunice Campos de Souza. Ao analisar os documentos juntados aos autos, é possível constatar que apesar do Município mencionar que foram realizados processos administrativos e procedimentos internos, não há qualquer comprovação destes nos anexos da parte autora, tampouco nas manifestações do Ente Fazendário.

III. O STF, no julgamento RE 594296, submetido ao rito da repercussão geral, tema 138, o STF, decidiu que o Estado (em sua acepção ampla) pode revogar os atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorram efeitos concretos seu desfazimento
deve ser precedido de regular processo administrativo.

IV. Agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao declarar nulo o ato administrativo que cancelou o pagamento da pensão por morte da apelada, visto que recebia regularmente o benefício, e na atual gestão municipal este foi abruptamente cancelado, inobstante seja verba de natureza alimentar, sem qualquer regra legal de transição, ou ao menos com a instauração de processo administrativo.

V. No que concerne à atribuição do pagamento da multa pelo gestor, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer.

Merece razão o apelante neste quesito, pois a multa diária arbitrada contra o Prefeito Municipal de Acará deve ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, a Prefeitura Municipal de Acará.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reformar a sentença quanto a fixação da multa diária que deve ser transferida ao ente Municipal, ao valor da multa e em relação aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, 13 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Município do Acará, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará, que nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido da inicial.

Historiando os fatos, Olga Barbosa de Souza ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que era esposa do Sr. Vicente de Araújo Barbosa, falecido em 02/03/1987, à época Funcionário Público Municipal da Prefeitura de Acará, ocupante do cargo de Enfermeiro.

Contou que na época do óbito, requereu junto Prefeitura Municipal de Acará, a pensão estatutária por morte que lhe era de direito, na qualidade de esposa do servidor, que lhe foi concedida. Apontou que o benefício foi instituído a partir de 01/05/1987.

Na sequência, alegou que recebeu o benefício por 25 (vinte e cinco) anos, até dezembro/2012. Porém, com a troca da direção municipal, de forma autoritária e despida de qualquer razoabilidade excluiu o benefício de pensão por morte a partir do mês de janeiro/2013. Assim, ajuizou a ação com o objetivo de que se restabeleça o benefício da Pensão por Morte.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (Id 732997 – fls. 1/14), que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos constantes da inicial, declarar NULO o ato administrativo que cancelou o pagamento da PENSÃO POR MORTE da autora OLGA BARBOSA DE SOUZA, bem como DETERMINO a ré: 1) o imediato restabelecimento

da pensão por morte e ao pagamento dos valores suprimidos a partir de janeiro de 2013, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou índice legal em vigência, além de juros de 1% a.m. a partir da citação, e extinto o processo nos termos do art. 269, I, do CPC. ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, liminarmente e de ofício por estarem presentes os requisitos legais, nos termos do art. 311 do CPC, para determinar que a ré deposite imediatamente os valores não pagos da pensão por morte reconhecidos nesta sentença,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sob responsabilidade pessoal e direta do agente público responsável pelo cumprimento da determinação judicial

limitada em 30(trinta) dias, a favor da autora.
“

Inconformado, o Município de Acará apelou da decisão (Id 732998– fls. 1/24).

Preliminarmente, o apelante aponta a inépcia da petição inicial, pois para um beneficiário perceber pensão por morte custeada por um município no âmbito do Estado do Pará, é necessário que referido município tenha regime de previdência próprio. Assim, diante da inexistência de regime próprio, o pedido é juridicamente impossível.

No mérito, argumenta sobre a impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, bem como sobre a inexistência do direito a receber pensão por morte paga pelo município de Acará/PA, diante da observância do princípio da legalidade e da existência de presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Informa que a atual gestão do Município de Acará constatou uma série de irregularidades em várias situações, como por exemplo, as estabilidades concedidas de forma fraudulenta com base no artigo 19, da ADCT, fraudes de documentações de servidores municipais supostamente estáveis, pensões por morte com documentações irregulares, etc. Além disso, expõe que não há comprovação do vínculo funcional do de cujus com o Município do Acará.

Ressalta que inexistência de registro de pensão paga pelo Município de Acará Junto ao TCM, havendo clara irregularidade, pois necessita de controle externo.

Na sequência, aponta que há incompatibilidade entre a natureza do atuar Público e a fixação de astreintes, bem como sobre a impossibilidade de aplicação da multa na pessoa física dos administradores.

No caso de manutenção da multa, pugna pela redução do valor, com a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aponta também que as ações de cobrança contra a Fazenda Pública devem seguir a ordem cronológica de precatórios, em observância ao art. 910 do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, na hipótese de condenação da Fazenda Pública, requer que seja aplicado o disposto no artigo 85, §3°, do CPC.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

Olga Barbosa de Souza apresentou contrarrazões (Id 733000 – fls. 1/9).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, apresentada manifestação pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso (Id 838593– fls. 1/5), para modificar a sentença apenas para excluir a aplicação da multa na pessoa do gestor.

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

Belém, em data e hora registrados no sistema

.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o recurso.

PRELIMINAR- Inépcia da inicial.

Preliminarmente, o apelante aponta a inépcia da petição inicial, pois para um beneficiário perceber pensão por morte custeada por um município no âmbito do Estado do Pará, é necessário que referido município tenha regime de previdência próprio. Assim, diante da inexistência de regime próprio, o pedido é juridicamente impossível.

As hipóteses de inépcia da inicial estão previstas no art. 330 §1° do CPC, senão vejamos:

Art. 330 (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Pela simples leitura da peça inicial, bem como da preliminar suscitada na apelação, verifica-se que o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das hipóteses supramencionadas.

Além disso, o pedido juridicamente impossível deixou de ser uma das condições da ação, após o advento no CPC/15, já vigente no momento do ajuizamento da ação.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o reestabelecimento da pensão por morte da sra. Olga Barbosa de Souza.

Conforme consta nas razões recursais, o apelante afirma que a nova gestão do Município de Acará constatou uma série de irregularidades em várias situações, como por exemplo, as estabilidades concedidas de forma fraudulenta com base no artigo 19, da ADCT, fraudes de documentações de servidores municipais supostamente estáveis, pensões por morte com documentações irregulares, etc.

Alega também que, com uma gestão focada para a legalidade, através de processos administrativos e procedimentos internos, fora realizado levantamento de várias situações suspeitas como alhures, o que levou a cancelar o recebimento da pensão da apelada.

Entretanto, ao analisar os documentos juntados aos autos, é possível constatar que apesar do Município mencionar que foram realizados processos administrativos e procedimentos internos, não há qualquer comprovação destes nos anexos da parte autora (Fls. 10 a 37 do id n° 732987; fls. 38 a 53 do id n°732988; fls. 54 a 69 do id nº 732989; fls. 70 a 86 do id nº 732990 e fls. 87 a 90 do id nº732991), tampouco nas manifestações do Ente Fazendário, que na contestação se limitou às cópias da portaria de nomeação do Procurador Municipal; do Termo de Posse do Procurador Municipal; Diploma do TRE/PA, ata de posse na câmara e documentos pessoais do prefeito. E na apelação, além dos já mencionados anteriormente, juntou as cópias do oficio determinando o restabelecimento da pensão da Recorrida; do Regimento Interno do TCM - PA; e da Lei Municipal n" 186/2013.

Dito isso, cumpre destacar que o STF, no julgamento RE 594296, submetido ao rito da repercussão geral, tema 138, o STF, decidiu que o Estado (em sua acepção ampla) pode revogar os atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorram efeitos concretos seu desfazimento
deve ser precedido de regular processo administrativo.
Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

Sendo assim, não cabe ao Poder Judiciário determinar qualquer medida quando todas as provas juntadas aos autos apontam pela inexistência de processo administrativo, e consequentemente, pela violação ao direito do contraditório e ampla defesa da recorrida.

Além disso, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
[1]
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro.

No caso em tela, a apelada juntou cópia da Certidão de Óbito do falecido (ID 732987 - Pág. 5), do pagamento da pensão vitalícia (Id 732987 – Fls. 10 a 29) que atesta a sua profissão de funcionário público e da ficha financeira individual relativa a pensão vitalícia da apelada, emitida pela apelante (ID 732995 – fls.11/12). Por outro lado, conforme já mencionado, o apelante não juntou qualquer comprovação sobre suas alegações.

Diante disso, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao declarar nulo o ato administrativo que cancelou o pagamento da pensão por morte da apelada, visto que recebia regularmente o benefício, e na atual gestão municipal este foi abruptamente cancelado, inobstante seja verba de natureza alimentar, sem qualquer regra legal de transição, ou ao menos com a instauração de processo administrativo.

Assim, nesse quesito, não merece reparos a sentença preferida pelo juízo
a quo.

Quanto as
astreintes,
três assuntos serão abordados: a possiblidade de fixação contra a Fazenda Pública; a multa aplicada na pessoa do gestor e o valor.

É cediço que o objetivo preponderante da multa é a coerção e não o enriquecimento sem causa da parte contrária. Nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem-se em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498, do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Assim, é cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados.

No que concerne à atribuição do pagamento da multa pelo gestor, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

Assim, merece razão o apelante neste quesito, pois a multa diária arbitrada contra o Prefeito Municipal de Acará deve ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, a Prefeitura Municipal de Acará.

Quanto
ao valor da multa arbitrada, entendo que se mostra proporcional, apropriado para a função pedagógica que possui, pelo que determino a sua manutenção, aplicando-se a sanção em caso de descumprimento da obrigação imposta.

Quanto a fixação dos honorários advocatícios, requer a aplicação do art. 85 §3° do CPC/15.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em recente julgado do cole
ndo Superior Tribunal de Justi
ça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte.

Nesses termos, acolho o pedido do recorrente e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, valor este apurado após a liquidação de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reformar a sentença quanto a fixação da multa diária que deve ser transferida ao ente Municipal e em relação aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/10/2021